Tribunal: TJSP
Processo: 0032110-21.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Dívida Ativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão em relação à possibilidade de exclusão do CADIN mediante oferecimento de garantia idônea - REsp no 1.156.668/DF – Possibilidade de oferecimento de fiança bancária, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN) e exclusão do nome do contribuinte do CADIN não acarretando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário –

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão em relação à possibilidade de exclusão do CADIN mediante oferecimento de garantia idônea - REsp no 1.156.668/DF – Possibilidade de oferecimento de fiança bancária, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN) e exclusão do nome do contribuinte do CADIN não acarretando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Embargos acolhidos com efeitos modificativos.